Tribunal: TJSP
Processo: 1017999-66.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consórcio imobiliário. Pretensão de anulação de lance realizado com recursos próprios. Improcedência. Irresignação. Não acolhimento. Circunstâncias do caso concreto que denotam que o autor aderiu à proposta, declarando-se ciente das condições inerentes à utilização dos recursos do FGTS. Impossibilidade de aplicação de tais recursos para a aquisição de terreno. Lance realizado em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consórcio imobiliário. Pretensão de anulação de lance realizado com recursos próprios. Improcedência. Irresignação. Não acolhimento. Circunstâncias do caso concreto que denotam que o autor aderiu à proposta, declarando-se ciente das condições inerentes à utilização dos recursos do FGTS. Impossibilidade de aplicação de tais recursos para a aquisição de terreno. Lance realizado em parte com recursos próprios e em parte a título de antecipação do FGTS. Recursos que propiciaram a contemplação, embora não para o bem desejado. Devolução que deverá obedecer aos critérios previstos nos arts. 22, 30 e 31 da Lei no 11.795/08. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.